Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO EMOCIONAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de dano emocional e ameaça cometido contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar (artigos 147, § 1o, e 147-B, na forma do artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a aplicação da fração de aumento pela circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria foi adequada.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.